Tribunal: TJES
Processo: 5000171-84.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-84.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: J. D. C. C.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000171-84.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: J.D.C.C - MENOR

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de ID 11575112 que julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a decisão liminar que compelia o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia/ES ao fornecimento gratuito do medicamento RISPERIDONA 1MG/ML.

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, em seu recurso (ID 11578121), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, sustentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no Tema 1234 do STF, por se tratar de medicamento padronizado no SUS (Grupo 1B) cuja competência de financiamento e/ou aquisição seria da União. No mérito, defende a ausência de interesse processual, a aplicação da tese firmada no REsp 1.657.156-RJ (Tema 106 do STJ), o princípio da reserva do possível e a burla ao Sistema Único de Saúde.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, em seu recurso (ID 11578120), também argui a incompetência da Justiça Estadual, reiterando que o medicamento Risperidona 1mg/ml está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B, cuja responsabilidade de financiamento e/ou aquisição compete à União, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o acórdão provisório do Tema 1234 do STF.

É o relatório.

Do Recurso do Município de Nova Venécia

O Município de Nova Venécia sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o medicamento Risperidona 1mg/ml, por ser padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), teria sua responsabilidade de financiamento e/ou aquisição atribuída à União, ou, subsidiariamente, ao Estado.

A análise do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243/SC), em seu Anexo I, que detalha os fluxos e responsabilidades para medicamentos incorporados ao SUS, é elucidativa. Especificamente, o item 4.1.b do voto do Ministro Gilmar Mendes estabelece que, para o Grupo 1B do CEAF:

"
Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro
(financiamento pela União),
diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação,
com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal.
Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada
(Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual;"

Verifica-se, portanto, que a responsabilidade pela aquisição, programação, distribuição e dispensação dos medicamentos do Grupo 1B do CEAF é atribuída ao Estado-membro, cabendo à União o financiamento. Dessa forma, o Município, de fato, não possui a responsabilidade primária pela aquisição e fornecimento direto de medicamentos classificados no Grupo 1B do CEAF.

Diante da clara delimitação de responsabilidades estabelecida pelo Tema 1234 do STF,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Nova Venécia para figurar no polo passivo da presente demanda, no que tange à obrigação de aquisição e fornecimento do medicamento.

Do Recurso do Estado do Espírito Santo

O recurso do Estado do Espírito Santo, no mérito, busca afastar sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento.

Conforme já analisado no recurso do Município, e em estrita observância ao Anexo I do Tema 1234 do STF, o medicamento Risperidona 1mg/ml, classificado no Grupo 1B do CEAF, tem sua responsabilidade de aquisição e dispensação atribuída ao Estado-membro. Embora o financiamento seja da União, a obrigação de adquirir e disponibilizar o fármaco recai sobre o ente estadual.

O voto do Ministro Gilmar Mendes é claro ao dispor que, para o Grupo 1B do CEAF, a competência é da Justiça Estadual e a responsabilidade de aquisição é do Estado. A possibilidade de ressarcimento pela União, em caso de ausência/insuficiência de financiamento, não exime o Estado de sua responsabilidade primária de aquisição e dispensação.

Portanto, a r. Sentença, ao condenar o Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento, agiu em conformidade com a repartição de competências e responsabilidades estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para medicamentos incorporados ao SUS, Grupo 1B do CEAF.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

ACOLHER

a preliminar de ilegitimidade passiva
do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, reformando a r. Sentença para, quanto ao ente municipal, julgar extinto feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC;

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a r. Sentença em relação à sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Risperidona 1mg/ml, em conformidade com o Anexo I do Tema 1234 do STF.

Deixo de condenar
o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

CONDENO
o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)